Tribunal: TCU
Processo: 046.689/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de interesse do sr. Fernando Luiz Varela, do sr. Geraldo Sobreira Liberalquino e da sra. Maria José Fagundes Barbosa, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. corrija o valor das parcelas associadas à incorporação de funções comissionadas nos rendimentos do sr. Fernando Luiz Varela, do sr. Geraldo Sobreira Liberalquino e da sra. Maria José Fagundes Barbosa, expurgando os reajustes indevidamente promovidos com esteio na Lei 13.302/2016; 9.3.3. promova, na sequência, nas rubricas alusivas a "quintos/décimos" atribuídas ao sr. Fernando Luiz Varela, ao sr. Geraldo Sobreira Liberalquino e à sra. Maria José Fagundes Barbosa, o destaque, pela ordem, das frações de 6/10 de FC-4, 2/10 de CNE-7 e 6/10 de FC-4, vinculadas ao exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcelas compensatórias a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. Fernando Luiz Varela, o sr. Geraldo Sobreira Liberalquino e a sra. Maria José Fagundes Barbosa tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.